Tribunal: TJDFT
Processo: 0740750-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇAO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPUGNAÇAO REJEITADA. HONORARIOS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. DECLARATÓRIOS IMPROVIDOS.

1. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, o que não ocorre quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes, decidindo contrariamente aos interesses perseguidos.

2. O C. STJ, no julgamento do RESP 1134186, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 408), consolidou o entendimento de que "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença" (REsp 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). O Juizo de origem, ao rejeitar a impugnação do Distrito Federal, não condenou o Executado em honorários sucumbenciais. Assim, se não foram fixados anteriormente e considerando que não houve recurso quanto a esta parte, não há que se falar na majoração de que cuida o § 11 do artigo 85 do CPC.

3. Embargos de Declaração improvidos.